Tribunal: TJSP
Processo: 2035407-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL – Saúde e Gratuidade Judiciária – Mérito julgado virtualmente em conjunto com o Agravo de Instrumento – Em face da solução adotada no agravo de instrumento, houve a perda do objeto interno – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2035407-38.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, é agravada VERA LUCIA
CASTANHOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2035407-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40077
2
Voto no 40077
Agravo Interno Cível (Rg) no 2035407-38.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Município de São José do Rio Preto
Agravada: Vera Lucia Castanholi
AGRAVO INTERNO CÍVEL Saúde e Gratuidade Judiciária
Mérito julgado virtualmente em conjunto com o Agravo de
Instrumento
Em face da solução adotada no agravo de
instrumento, houve a perda do objeto interno
Recurso
prejudicado.
Cuida-se de agravo interno manejado pelo Município de São José do
Rio Preto, em face da r. decisão digitalmente copiada às fls. 13/15, que deferiu o efeito suspensivo
para Vera Lucia Castanholi, concedendo o medicamento solicitado, bem como o benefício da
justiça gratuita, uma vez presentes os requisitos do Tema no 106 do STJ e comprovada
incapacidade financeira da parte.
Em síntese, afirma que a decisão de concessão de justiça gratuita foi
equivocada, uma vez que pela análise dos documentos apresentados há indícios de capacidade
financeira. Quanto à concessão do medicamento, sustenta que não houve o cumprimento dos
requisitos do tema 106 do STJ, trata-se de fármaco de alto custo e que não foi observado os
princípios da separação dos poderes e reserva do possível, ressaltando o impacto da pandemia pelo
COVID-19.
Requer a reforma da decisão agravada de fls. 13/15.
O presente recurso está sendo julgado virtualmente em conjunto com
o Agravo de Instrumento no 2035407-38.2020.8.26.0000 (Voto no 40.028).
É o relatório.
Com o julgamento virtual em conjunto do Agravo de Instrumento,
não há que se falar em apreciação do presente recurso.
Em face do exposto, julga-se prejudicado o agravo interno.
MARREY UINT
Relator